Tribunal: STF
Processo: AI 563201
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   ASSINATURA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Ausente a 
   assinatura do procurador da parte agravante na petição de recurso 
   extraordinário, considera-se inexistente o recurso.
2. Precedentes: 
   AIs 525.489-ED, da relatoria do ministro Cezar Peluso; 536.106-AgR, 
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e 558.463-AgR-ED, da 
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.
3. Agravo regimental 
   desprovido.